Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706787-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA CRISTINA LUSTOSA (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0705046-19.2021.8.07.0002, na qual fora deferida a liminar de busca e apreensão. Alega que não estaria comprovada a mora da agravada como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Aduz que também não teria sido acostada a Cédula de Crédito Bancária, a qual reputa imprescindível a realização da busca. Pondera que há incidência de juros compostos, por capitalização, de modo diverso do pactuado, o que descaracterizaria a mora. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, para desconstituir a liminar de busca e apreensão, e caso o bem já tenha sido apreendido, a sua restituição. Requer ainda seja determinada a agravada apresentar em Juízo a Cédula de Crédito Bancário, objeto da ação. Pleiteia o provimento do recurso, com consequente revogação da r. decisão a quo. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise quanto ao pedido de gratuidade de justiça (ID 33263078), a parte agravante optou por recolher o preparo, cuja regularidade se verifica (ID 33624718). É o relatório. Decido. De início ressalto que, uma vez recolhido o preparo recursal, prejudicado está o pedido de gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a controvérsia se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, a defesa por parte do devedor fiduciante ocorrerá depois de executada a liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o bem ainda não foi encontrado para que se cumprisse a liminar, portanto, considerando o procedimento especial aplicável a espécie, as teses de defesa não comportam análise prematura como quer a recorre. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, tenho que não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, a questão enseja exame de maior profundidade probatória, a qual deve se reservar para melhor fazê-lo à luz do contraditório e juntamente com a eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator